Tribunal: TJES
Processo: 0002177-07.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002177-07.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de págs. 439/441 (arquivo digital de ID 4700805), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de anular o Processo Administrativo nº 2984/2011, bem como reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 3734/2011 para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o valor original não guardava consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em suas razões recursais, às págs. 447/473 (arquivo digital de ID 4700805), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
alega
(a)
que o ato administrativo exarado pelo Procon goza de presunção de legitimidade e de veracidade;
b)
que a dosimetria da multa hostilizada foi realizada levando-se em conta os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/2003, inexistindo discricionariedade na sua fixação;
(c)
a redução da multa pelo Magistrado
a quo
ofende suas finalidades punitivas e pedagógicas, além de desprestigiar a atuação do PROCON na defesa dos interesses dos consumidores;
(d)
que a fixação de multas em valores irrisórios serve como estímulo para que fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores; e
(e)
que, ao afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o Juízo de primeiro grau teria violado o disposto na Súmula Vinculante nº 10.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a
DACASA FINANCEIRA S/A
deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão de pág. 476 (do arquivo digital de ID 4700805).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de págs. 439/441 (arquivo digital de ID 4700805), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de anular o Processo Administrativo nº 2984/2011, bem como reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 3734/2011 para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o valor original não guardava consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em suas razões recursais, às págs. 447/473 (arquivo digital de ID 4700805), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
alega
(a)
que o ato administrativo exarado pelo Procon goza de presunção de legitimidade e de veracidade;
b)
que a dosimetria da multa hostilizada foi realizada levando-se em conta os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/2003, inexistindo discricionariedade na sua fixação;
(c)
a redução da multa pelo Magistrado
a quo
ofende suas finalidades punitivas e pedagógicas, além de desprestigiar a atuação do PROCON na defesa dos interesses dos consumidores;
(d)
que a fixação de multas em valores irrisórios serve como estímulo para que fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores; e
(e)
que, ao afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o Juízo de primeiro grau teria violado o disposto na Súmula Vinculante nº 10.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a
DACASA FINANCEIRA S/A
deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão de pág. 476 (do arquivo digital de ID 4700805).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
objetivando anulação dos processos administrativos nº 2984/2011 e nº 3734/2011, e suas respectivas CDA’s, diante das diversas nulidade elencadas em sua peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas sacionatórias.

De acordo com as provas constantes dos autos, o Processo Administrativo nº 2984/2011 foi instaurado em razão de reclamação formulada por consumidor, alegando não ter contraído empréstimo com a Dacasa e, embora esta tenha sustentado que o empréstimo foi contratado com a anuência do consumidor, para quitar saldo devedor de cartão de crédito, o PROCON considerou ter ocorrido infração às leis consumeristas.

Entretanto, analisando a cópia do processo juntada aos autos, observo que o consumidor ajuizou ação de obrigação de fazer em face da empresa, requerendo, posteriormente, seu arquivamento por ter feito um acordo com a mesma, salientando que o valor foi devidamente quitado (vide pág. 233 do arquivo digital de ID 4700805).

Logo, corroboro com o entendimento aplicado pelo Magistrado
a quo
de que, mesmo que a
DACASA FINANCEIRA S/A
, ora apelada,

não tenha apresentado o contrato assinado pelo consumidor, é certo que, ao efetuar o pagamento, ainda que por valor diverso daquele anteriormente cobrado, ele reconheceu tacitamente ter contratado o empréstimo que deu causa à reclamação
. Dessa forma, não cabe a imposição de multa.

Quanto ao Processo Administrativo nº 3734/2011, noto que foi aplicada a multa em virtude de reclamação de consumidor que alegou ter comprado um guarda-roupa e uma cama na loja "Móveis Show” mediante CDC da Dacasa, mas que queria cancelar a compra, pois a Móveis Show não entregou os produtos adquiridos.

Em audiência de conciliação realizada no referido processo administrativo, a apelada explicou que não se insurgiria quanto ao cancelamento da compra, porém precisava que o lojista da “Móveis Show’ o solicitasse, pois eles já haviam recebido o valor da compra e não informaram o inadimplemento perante o consumidor.

In casu
, também compactuo com os fundamentos exarados na sentença objurgada, de que
ocorreu efetiva infração à legislação consumerista, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do artigo 7º, § único, do CDC, cabendo observar se há a alegada desproporcionalidade no quantum fixado.

Neste sentido, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal (processo nº 3734/2011), sendo que as provas anexadas aos autos demonstram que o procedimento administrativo seguiu todas as suas fases legitimamente, sendo o recorrente devidamente notificado para exercer o direito de defesa.

Nestes termos, entendo que restou demonstrada a efetiva violação aos direitos básicos do consumidor, sendo devida a multa em razão da configuração da prática abusiva.

Acerca do
quantum
arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Contudo, sobreveio a sentença e o Magistrado primevo reduziu a sanção para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

O PROCON sustentou que as decisões administrativas estão perfeitamente fundamentadas, indicando claramente os dispositivos violados; que a multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte praticar o ilícito detectado, devendo ser mantido o valor fixado em desfavor da parte autora, ora apelada.

Destaco, portanto, que a fundamentação realizada na aplicação da multa está em consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Todavia, ao contrário da tese recursal ventilada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, é firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, originada de reclamação quanto à compra de um guarda roupas e uma cama, cujo custo foi de R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais)
.

Logo, em que pese a aplicação da penalidade pelo Procon Municipal ter sido devidamente fundamentada, sobretudo porque, como mencionado alhures, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do artigo 7º, § único, do CDC, a mesma se configurou exorbitante.

Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo
a quo
, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$8.000,00 (oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES , Apelação Cível, 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Cabe pontuar que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 por parte do Juiz da primeira instância, mas apenas e tão somente a readequação do
quantum
da penalidade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, mesmo que houvesse a alegada declaração de inconstitucionalidade, não seria o caso de violação da Súmula Vinculante nº 10, conforme ventilado no recurso do Município de Vitória, notadamente pelo fato de que este enunciado vinculante aplica-se ao julgamento do
controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados, não por juiz singular, conforme se verifica dos excertos das decisões do Supremo Tribunal Federal abaixo colacionados:

“O art. 97 da
CF/1988
e a
Súmula Vinculante 10
são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados.
Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de “órgãos especiais”. Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade.
” [STF,
Rcl 14.889 MC
, rel. min. Joaquim Barbosa, dec. monocrática, j. 13-11-2012,
DJE
226 de 19-11-2012.]
“Veja-se, assim, que o objetivo da
Súmula Vinculante 10
é dar eficácia à cláusula constitucional da reserva de plenário, cuja obediência é imposta aos tribunais componentes da estrutura judiciária do Estado brasileiro.
Ocorre que a decisão, ora reclamada, foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da
Súmula Vinculante 10
. Isso porque é inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade.
”
[STF,
Rcl 13.158
, rel. min.
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 8-8-2012,
DJE
160 de 15-8-2012.]

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre a base de cálculo já fixada na r. Sentença
a quo
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação Anulatória objetivando anulação dos processos administrativos nº 2984/2011 e nº 3734/2011, e suas respectivas CDA’s, diante das diversas nulidade elencadas na peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas sacionatórias.

2.
Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

3
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

4.
É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018)

5.
Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, originada de reclamação quanto à compra de um guarda roupas e uma cama, cujo custo foi de R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais)
. Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo
a quo
, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

6.
Sentença Mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.